Tribunal: TJDFT
Processo: 0729223-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729223-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSMAR FRANCISCO DA ROCHA, INSTITUTO AOCP EMBARGADO: INSTITUTO AOCP, OSMAR FRANCISCO DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte Agravante OSMAR FRANCISCO DA ROCHA (ID 39484801) e pela parte Agravada INSTITUTO AOCP (ID 39556937) e de agravo interno interposto pelo Agravado INSTITUTO AOCP (ID 39579599), em face da mesma decisão monocrática do relator de ID 39401512, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento para anular a prova objetiva aplicada no dia 03/07/2022 e determinar a realização de nova aplicação de prova objetiva, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da intimação, observando-se uma série de critérios específicos. O Agravante Osmar Francisco da Rocha opõe embargos de declaração (ID 39484801), alegando omissão da decisão em relação ao pedido de que a realização da prova deverá ocorrer na sala térrea e com a colaboração de prescritor. Pede o conhecimento o provimento do recurso para suprir a omissão e incluir, dentre os requisitos a serem observados pela instituição embargada, os demais meios necessários para que o Embargante possa realizar a prova objetiva, constando expressamente a exigência também de sala térrea e presença de um prescritor, meios indispensáveis para que ele tenha as condições de realização da prova objetiva do concurso. Contrarrazões da parte Agravada (ID 39462311), nas quais alega, dentre outras coisas, que o candidato realizou a prova com o acompanhamento de ledor e de prescritor, fato esse que dispensaria eventual caderno de prova ampliado. O Agravado Instituto AOCP opõe embargos de declaração (ID 39556937), nos quais alega que, embora o candidato tenha realizado as solicitações de prova especial no momento da inscrição, no dia da aplicação da prova foi disponibilizada a sala térrea, o tempo adicional e o ledor e prescritor qualificados, o que supriria a necessidade de prova ampliada para a realização da prova. Sustenta que a decisão que concedeu a liminar afronta o princípio da isonomia, legalidade e vinculação ao instrumento convocatório, não sendo possível a aplicação de uma prova exclusiva para o Autor, fora da data estipulada em edital, o qual veda expressamente a possibilidade de realização de segunda chamada. Argumenta que a decisão foi omissa ao não especificar como deverá ser aplicada a prova ao candidato, uma vez que o caderno de prova e gabarito já foram divulgados e que a referida omissão impede o seu cumprimento. Requer o conhecimento o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão proferida ou que seja suprida a omissão mencionada. Contrarrazões do Agravante (ID 39993010) afirma que no dia da realização da prova o Embargado não teve acesso a sala térrea, como expressamente requerido pelo candidato, conforme documento ID no 133444438 extraído dos autos originários de no 0713183-05.2022.8.07.0018, mas a apenas sala localizada no subsolo, documento trazido pelo próprio embargante, ID 39462319, ao contrário do que quer fazer crer a parte Embargante. Alega que o Embargante se afastou da legalidade por não ter observado todos os requisitos que foram expressamente deferidos por ocasião do requerimento elaborado pelo Embargado. O Agravado interpõe agravo interno (ID 39579599) para se insurgir contra a decisão que concede a tutela de urgência Contrarrazões ao agravo interno (ID 41179999) pugnam pelo seu desprovimento. É o relatório. Inicia-se a análise recursal pela admissibilidade do agravo interno. Analisando os autos, verifica-se que a oposição de embargos de declaração por ambas as partes Agravante OSMAR FRANCISCO DA ROCHA (ID 39484801) e Agravada INSTITUTO AOCP (ID 39556937) em face da mesma decisão interlocutória proferida pelo Relator ao ID 39401512 ocorreu em 19/09/2022, e, ainda pendentes de julgamento por esta Relatoria, foi interposto o agravo interno (ID 39579599). Em suma, a parte Agravada aviou o recurso de embargos de declaração e, na sequência, de agravo interno, contra a mesma decisão judicial. Notoriamente, segundo o princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão judicial é somente cabível um recurso, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de recursos contra o mesmo ato judicial pela mesma parte recorrente. Desse modo, ante a decisão interlocutória proferida pelo relator do agravo de instrumento (ID 39401512) a parte irresignada poderia interpor apenas um recurso. No mesmo sentido é o entendimento do TJDFT no julgado a seguir colacionado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sobre o tema, destaco o seguinte julgado recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões" (AgRg no AREsp 849.518/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.109.241/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.) (grifo nosso) No caso dos autos, repita-se, a decisão objeto dos recursos simultâneos foi proferida, por este relator, em 19/09/2022, e em face dela foram opostos embargos de declaração e, em seguida, interposto agravo interno, simultaneamente, pela mesma parte processual. Por conseguinte, é imperiosa a conclusão de que o agravo interno é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último quando ainda pendente a apreciação de embargos de declaração opostos anteriormente. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal, o agravo não deve ser conhecido, o que ocorre em observância ao art. 932, III, do CPC. No que diz respeito aos embargos declaração, registro que, nos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração de ambas as partes. O Agravante Osmar Francisco da Rocha opõe embargos de declaração (ID 39484801), alegando omissão da decisão em relação ao pedido de que a realização da prova deverá ocorrer na sala térrea e com a colaboração de prescritor. Por sua vez, o Agravado Instituto AOCP opõe embargos de declaração alega omissão da decisão monocrática do Relator ao não especificar como deverá ser aplicada a prova ao candidato, uma vez que o caderno de prova e o gabarito já foram divulgados e que a referida omissão impede o seu cumprimento. Também formula pedido de reconsideração da referida decisão. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, uma vez demonstrada a probabilidade do direito do Agravante, em vista da comprovação de não terem sido atendidas as solicitações de adaptações para a realização de prova em condição especial, bem como evidenciado o risco na demora, em razão do avanço no cronograma previsto para o concurso público. No que tange ao mérito recursal, entende-se por omissão a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito. A inicial veiculada na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência n. 0713183-05.2022.8.07.0018 pede a anulação da prova realizada e o oferecimento de nova aplicação de prova com caderno de provas e folha de respostas ampliados na fonte 28, juntamente com ledor, prescritor, tempo de prova ampliado e aplicada em sala térrea. No documento de ID 133444433 restou comprovado ser o Agravante Autor portador de visão monocular, com cegueira esquerda e déficit de acuidade visual no olho direito, o que demandaria acompanhamento diferenciado em concurso público. Nesse aspecto, comprovou-se ao ID 133444438 o deferimento da solicitação de condição diferenciada de realização das provas por deficiência visual, em sala térrea, prova ampliada, e pedido de ledor. No recurso administrativo de ID 133444435, há a informação de que o formulário eletrônico de inscrição no concurso de policial penal continha campos excludentes de opções por ledor e prescritor, além de não conter outras adaptações para prova ampliada e outras adaptações, o que o levou a entrar em contato telefônico com a instituição Ré Agravada. A condição especial de ledor, prova ampliada e sala de fácil acesso restou reconhecida pela instituição no documento de ID 133444442, entretanto, a parte Autora Agravante narra não ter sido atendidas as solicitações de sala térrea, prova ampliada e de ledor qualificado, visto que a ledora presente apresentou dificuldade na leitura da prova. A decisão interlocutória do Relator considerou a anulação da prova realizada pelo Agravante sem a observância das condições especiais e a realização de nova aplicação de prova objetiva, considerando: a) a disponibilização, ao candidato, do caderno de prova impresso com letra aumentada, em tamanho não inferior a 28; b) a concessão de tempo adequado à realização da prova, de acordo com a necessidade específica do agravante; c) o acompanhamento de ledor qualificado. E, caso seja aprovado na prova objetiva, o Agravante deverá participar, regularmente, das demais fases do concurso. Das determinações contidas na decisão, evidencia-se a plena especificação como deverá ser aplicada nova prova ao candidato, uma vez que não foram observados os critérios de assistência especial deferidos pela própria banca organizadora previamente à data da prova objetiva. A divulgação dos cadernos de prova e dos gabaritos não impede a aplicação de nova prova objetiva ao candidato que foi prejudicado pela negligência da banca examinadora em atender suas necessidades especiais de acompanhamento diferenciado no momento da prova objetiva. Logo, não há omissão a ser sanada quanto à determinação de nova aplicação de prova objetiva ao candidato, pois a decisão contém a especificações de repetição da etapa objetiva ao candidato lesado, o que demandará obviamente a elaboração de novo caderno de provas, com o mesmo grau de complexidade da prova já aplicada, e, consequentemente, nova correção e alteração da ordem da classificação dos candidatos no concurso público. Em verdade, resta evidente a pretensão do Embargante Agravado em obter a revisão do conteúdo decisório que lhe foi desfavorável, sobretudo quando observado clareza e coerência nas razões de decidir expostas na decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência em favor do Agravante. Pondera-se, quanto aos embargos de declaração do Agravante, que o pedido do agravo de instrumento se direcionou a realização da prova em sala térrea, prova ampliada e pedido de ledor qualificado, tendo esta Relatoria acatado seus pedidos sem especificar a realização de prova na sala térrea. Assim, acolho a omissão para integrar a decisão interlocutória de ID 39401512 e determinar a realização da nova prova objetiva em sala térrea e de fácil acesso pelo candidato. No que tange à alegação de omissão a respeito do prescritor, nada a prover, visto que não constou no pedido administrativo de atendimento especial na inscrição do concurso público. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o AGRAVO INTERNO interposto pela parte Agravada por ser inadmissível, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Ainda, nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 932, II, ambos do CPC, CONHEÇO os embargos de declaração de ambas as partes e NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte Agravada e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte Agravante para integrar a decisão agravada de ID 39401512 e determinar a realização da nova prova objetiva em sala térrea e de fácil acesso pelo candidato. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2022 16:03:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador